Tribunal: STF
Processo: ARE 1261914
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário, assim fundamentada: 
    “1. Trata-se agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto por PHD GUINDASTES LTDA e VHC EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    ‘TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) E IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) APURADOS EM REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DESCABIMENTO. É descabida a pretensão de ter excluído o ICMS da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), apurados pelo lucro presumido, seja porque não se aplica extensivamente ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal apenas em relação à contribuição ao PIS e à COFINS, seja porque essa forma de apuração dos tributos, pela sua natureza, já leva em consideração todas as possíveis deduções. Precedentes desta Corte.’
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 153, III, e 195, c/c com o art. 145, § 1º, da CF. Sustenta, em síntese, o afastamento do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL mesmo quando feita a opção pela apuração pelo regime de lucro presumido.
    3. A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei 9.249/1995, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se:
    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.’ (RE 1.190.729-AgR, Rel. Min. Luiz Fux) 
    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.’ (ARE 1.020.143-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes) 
    ‘EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).’ (RE 1203686 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) 
    4. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).”
    A parte agravante sustenta que: (i) não houve a interposição de recurso especial concomitante ao recurso extraordinário; (ii) deve ser determinada a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça nos termos do art. 1.033 do CPC/2015.
    Assiste razão à parte.
    Com efeito, não houve a interposição de recurso especial pela parte, e o recurso extraordinário teve provimento negado, tão somente, sob o fundamento de existência de ofensa reflexa. Nesse contexto, de rigor a aplicação do art. 1.033 do CPC/2015, com a consequente remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça. Esta Corte já decidiu desta forma em caso análogo. Confira-se:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Pretendida aplicação do art. 1.033 do CPC/15. Embargos de declaração acolhidos. Determinação de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. (RE 1.194.433-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno)
    Diante do exposto, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida e determino a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o agravo interno.
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator